Tribunal: STF
Processo: HC 219769
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ketelin Fernanda Pires Soares de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida pleiteada, no habeas corpus impetrado anteriormente em favor da paciente naquele tribunal superior, ressaltou que (grifei):



    A Corte estadual, no julgamento do habeas corpus, manteve a custódia cautelar, bem como o indeferimento da prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    A três, porque a decisão está embasada em indicativos do periculum libertatis, haja vista a conduta de gravidade concreta (suposta gerência no grupo criminoso, o qual fazia o uso de arma de fogo, além de envolver menor de idade; indicação da sua residência como ponto de venda de entorpecentes; perpetração de outros delitos em prol da organização, tais como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro) e a necessidade do resguardo à ordem pública (obstar a reiteração delitiva, em benefício da atividade coletiva criminosa). 



    A quatro, pois não fora demonstrada, por meio algum, a imprescindibilidade dos cuidados e da assistência dela à sua filha menor, tampouco informações se esta está desemparada, sendo tão somente indicada pela impetrante que não há pessoas com afinidade para tanto. 



    Mais que isso, como bem destacou o d. Procurador de Justiça, eventual retorno de Ketelin à sua casa (local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, em prol do grupo criminoso), onde também reside a menor, caracteriza risco à proteção e à segurança desta. 



    [...]



    No caso dos autos, a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar foi negada à paciente, em razão de a agente supostamente integrar organização criminosa ligada ao narcotráfico sendo sua residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes em prol do grupo criminoso, onde também reside a menor, a qual estaria sendo exposta a ambiente perigoso. 



    Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança de sua filha menor, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator